Tribunal: TJES
Processo: 5017466-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017466-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: FABIO CARDOSO QUINTO

IMPETRADO: FABIO GOMES E GAMA JUNIOR e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5017466-83.2024.8.08.0000

PACIENTE: FABIO CARDOSO QUINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO REFERENTE ÀS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS VENCIDAS E ÀS VINCENDAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. FLEXIBILIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA COBRANÇA. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, nos autos da ação de execução de alimentos, que decretou sua prisão civil pelo inadimplemento de pensão alimentícia. O impetrante sustenta a nulidade da prisão por ausência de intimação pessoal e pela suposta conversão da dívida alimentar em dívida comum, diante da maioridade do alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor torna nula a ordem de prisão; e (ii) estabelecer se a maioridade do alimentando descaracteriza o débito alimentar e impede a prisão civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do devedor corresponde às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas no curso do processo, conforme o art. 528, § 7º, do CPC e a Súmula 309 do STJ.

4. A intimação pessoal do devedor pode ser flexibilizada quando há demonstração de que ele tinha ciência inequívoca da cobrança e não sofreu prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

5. O habeas corpus não é via adequada para discutir a condição econômica do devedor, a necessidade do credor ou eventual excesso do valor da dívida alimentar, sendo necessária prova pré-constituída para impugnar a obrigação.

6. A maioridade do alimentando, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar nem impede a prisão civil, sendo necessária decisão judicial exoneratória para afastar a exigibilidade do débito.

7. A longa duração da dívida não afasta seu caráter alimentar nem impede a decretação da prisão civil, quando evidenciada a persistência do inadimplemento e a ausência de pagamento das prestações exigíveis.

8. A prisão civil do devedor de alimentos não tem caráter punitivo, mas coercitivo, e não extingue a obrigação alimentar inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação pessoal do devedor não gera nulidade da ordem de prisão quando demonstrada sua ciência inequívoca da cobrança e ausência de prejuízo à defesa.

2. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar nem impede a prisão civil do devedor, exigindo decisão judicial específica para exoneração.

3. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a condição econômica do devedor ou a necessidade do credor, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, HC n. 877.254/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/6/2024, DJe 28/6/2024; STJ, AgInt no RHC n. 187.029/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, RHC n. 179.901/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/6/2024, DJe 28/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
HABEAS CORPUS, com pedido liminar,
impetrado por
LEOBINO ALVES DE OLIVEIRA NETO
em favor de
FABIO CARDOSO QUINTO
,
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA
, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 0013591-81.2003.8.08.0048.

Em suas razões (ID 10758254), sustenta o impetrante a nulidade da prisão em razão da ausência de intimação do paciente acerca da decisão que decretou a prisão.

Alega, outrossim, que o débito não se trata mais de uma dívida alimentar que daria ensejo a prisão em caso de descumprimento, mas sim de uma dívida sem valor, pois o alimentando já possui 21 (vinte e um) anos de idade.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada é ilegal, já que o débito que enseja a prisão é somente aquele referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da ação.

Assim, requereu, liminarmente, a revogação do mandado de prisão, e, no mérito, a anulação do decreto prisional.

Decisão ID 10786375, por intermédio da qual indeferi a liminar pleiteada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 11449499 (fls. 03/04).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 11547635), pela denegação da ordem.

De saída, registro que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão inicial, por intermédio da qual indeferi a liminar, motivo pelo qual, na esteira do parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça, entendo pela denegação da ordem
in casu.

Primeiramente ressalto que, nos termos do que dispõe a Súmula 309 do STJ e o art. art. 528, §7º, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução,
além daquelas que se vencerem no curso do processo
, condição que se encontra cumprida na espécie, conforme pode ser apurado pela prova pré-constituída.

Em continuidade, verifica-se que, apesar de o impetrante não comprovar que o paciente não foi intimado pessoalmente da decisão que decretou a sua prisão, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que, mesmo não havendo a intimação pessoal do devedor, inexiste nulidade quando este possui ciência acerca da cobrança. Vejamos:

CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 528). FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA
. LIMINAR REVOGADA. 1. Nos termos do art. 528 do CPC/2015, no cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, o executado será intimado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo e, apenas na hipótese de o executado não pagar ou de não ter sua justificativa aceita, é possível a decretação da prisão, precedida de nova intimação pessoal para o pagamento. 2. "A regra da intimação pessoal poderá ser flexibilizada se ficar demonstrado que o devedor tinha ciência inequívoca da cobrança e que sua defesa não foi prejudicada (...)" (AgInt no RHC 187.029/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Essa flexibilização da interpretação do art. 528 do CPC/2015 deve ser adotada de forma excepcional, sob risco de violação da garantia constitucional do contraditório, devendo ser analisada caso a caso a possibilidade de dispensa da intimação pessoal do devedor de alimentos executado pelo rito da prisão. 3.
Na hipótese, conforme relatado, o paciente fora anteriormente intimado pessoalmente para pagamento ou apresentação de justificativa, sendo que, após a apresentação da justificativa e apresentação de cálculos atualizados pela parte exequente, houve nova intimação para pagamento, dessa vez na pessoa de seu advogado. 4. Ocorre que o paciente agora invoca o direito de ser novamente intimado pessoalmente, não porque pretenda nova oportunidade para pagar a dívida alimentar, como seria cabível, mas sim porque pretende apenas apresentar nova justificativa para sua inadimplência, o que já não se faz oportuno. 5.
Em tal contexto, mostra-se válida a intimação realizada na pessoa do advogado do executado para efetuar o pagamento dos valores atualizados, uma vez que o paciente fora intimado pessoalmente quando da distribuição do cumprimento de sentença e, portanto, teve ciência inequívoca da execução, tendo inclusive se manifestado nos autos em diversas ocasiões para impugnar as planilhas apresentadas pela parte exequente, o que demonstra não ter havido prejuízo ao seu direito de defesa
.
6. Ordem denegada. Liminar revogada. (HC n. 877.254/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. INTIMAÇÃO. ART. 528 DO CPC. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA. FINALIDADE
. 1. De acordo com o art. 528 do Código de Processo Civil, a intimação da decisão que condena o devedor em alimentos deverá ser feita na pessoa do devedor para que pague, prove que pagou ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento. 2.
A regra da intimação pessoal poderá ser flexibilizada se ficar demonstrado que o devedor tinha ciência inequívoca da cobrança e que sua defesa não foi prejudicada, como ocorreu no caso, em que houve o comparecimento do advogado, a despeito de a contra-fé do mandado ter sido entregue a um parente que residia no mesmo local do devedor. Precedente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RHC n. 187.029/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Assim, sendo possível verificar pelos termos da decisão que decretou a prisão que o paciente já havia se manifestado diversas vezes nos autos originários, deve ser rejeitada a alegação de nulidade.

Ademais, calha acentuar, que o fato de a dívida se prolongar no tempo não afasta o caráter alimentar da verba. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. DÍVIDA ELEVADA. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DO CREDOR. EXAME APROFUNDADO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. 1.
Consolidou-se o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de não admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos
. 2. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos. 3. Ordem denegada. (RHC n. 179.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Registro, outrossim, que “
o habeas corpus não é o meio adequado para avaliar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos
” e que “
a maioridade civil e a capacidade, em tese, de o alimentando promover o próprio sustento não são capazes, por si, de desconstituir a obrigação alimentar, exigindo-se prova pré-constituída sobre a desnecessidade da prestação”
(HC n. 908.346/PR, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 5/9/2024.)

Confira-se, nessa toada:

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS". "WRIT" IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS.
PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. ART. 528, § 3°, DO CPC/15 E SÚMULA 309 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE DA ALIMENTADA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT, POR DEMANDAR AMPLO REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO
. (HC n. 746.420/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ATUALIDADE DO DÉBITO. SÚMULA 309/STJ. MAIORIDADE NÃO DESCONSTITUI AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA Nº 358 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE DA ALIMENTADA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1) O deferimento da ordem de habeas corpus pressupõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir e vir das pessoas. 2) Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3) A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução. Precedentes. 4) O advento da maioridade, por si, não é suficiente para o rompimento automático da obrigação alimentar decorrente do vínculo de sangue.
5) O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ
. 6) Ordem denegada. (TJES. HC 5005089-51.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. JULGADO EM 14/02/2023)

Por ser relevante e oportuno, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, in verbis:

“Ademais, filio-me ao entendimento expendido pelo Juízo a quo constante no ID 11449499, no sentido de que ‘o fato do credor ter alcançado a maioridade não pode afastar a possibilidade de prisão, sob pena mesmo de enfraquecer o instituto e assim proceder em benefício de quem não cumpriu com as obrigações assumidas.’

Frise-se que, conforme a jurisprudência desta Corte, o habeas corpus não é via adequada para análise de eventual direito a exoneração da obrigação alimentar [...]

O que se extrai da leitura atenta da informação prestada pelo Juízo de origem é que o genitor/impetrante é devedor contumaz e tenta se escusar de todas as formas do cumprimento da obrigação alimentar estabelecida judicialmente, bem como dos deveres que a paternidade o impõe, já que, diante da narrativa, sequer há convívio entre pai e filho.

Aliás, não cabe falar em falta de atualidade dos alimentos ou de dívida prolongada no tempo, quando não há falta de diligência da parte credora, mas do próprio paciente, sendo que a revogação do mandado prisional representaria locupletamento do devedor de sua própria desídia, conquanto a demanda executória tramita desde o ano de 2018.

Conceder a ordem para liberar o devedor da prisão civil por dívida que se prolonga no tempo ou a pretexto de ter o filho atingido a maioridade civil seria, a um só tempo, dar azo ao descrédito do Poder Judiciário e subverter a própria finalidade do enunciado Sumular nº 309 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores à execução ‘e as que se vencerem no curso do processo’.

Portanto, pelos documentos que acompanham o presente
habeas corpus
, não vislumbro a ilegalidade no decreto da prisão, pois amparada em valores que venceram no curso do processo.

Vale consignar, ainda, que eventual proposta de acordo, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. DESEMPREGO, PROBLEMAS DE SAÚDE, EXISTÊNCIA DE OUTRA PROLE, REJEIÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO PELO CREDOR E EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REFERIDOS FATOS. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, QUE É INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO. 1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser suspensa a ordem de prisão do paciente, que alega não ser possível adimplir a obrigação alimentar de seu filho. 2-
As alegações de
que o devedor está desempregado, possui problemas de saúde e é provedor também de outra prole, bem como a
rejeição de proposta de acordo pelo credor dos alimentos
e a existência de ação revisional em tramitação,
são insuficientes para afastar o decreto prisional do paciente
, sobretudo na hipótese em que as referidas alegações não encontram respaldo no acervo fático-probatório produzido pela parte. Precedentes. 3- Ordem denegada. (HC n. 401.903/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Por fim, registro que, ao contrário da penalidade criminal, a prisão civil não se trata de medida punitiva, mas de medida coercitiva que tem por objetivo compelir o devedor a satisfazer sua obrigação alimentar; com a segregação não se considera cumprida a obrigação inadimplente. Tanto assim o é que, cumprida a prisão e não pago o débito, persiste o crédito do alimentando, isto é, o cumprimento da ordem prisional não quita o valor devido.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2025 às 17:06:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56110324032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.